Tribunal: STF
Processo: ARE 1353643
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. "OPERAÇÃO LAVA-JATO". INDULTO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. HOMOLOGAÇÃO POSTERIOR AO DECRETO. ÓBICE AO BENEFÍCIO PENAL. REQUISITO OBJETIVO NÃO CUMPRIDO.



    1. As condições ofertadas ao colaborador, extremamente benéficas, especialmente se consideradas a gravidade das condutas praticadas e a realidade da população carcerária geral, abrandam o cumprimento da pena, mas não afastam por completo as restrições impostas à sua vida. Os termos do acordo devem ser interpretados taxativamente, sem extensão de benefícios.



    2. A prática de falta grave no período estipulado no decreto, ainda que tenha sido homologada posteriormente a este, constitui óbice à concessão do indulto.



    3. Não preenchido o requisito objetivo de cumprimento de 1/5 da pena corporal para a concessão do indulto, deve ser mantida a decisão recorrida.



    4. Agravo de execução penal desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "[...]



    Primeiramente, ao contrário do que sustenta a defesa, a prática de falta grave no período estipulado no decreto, ainda que tenha sido homologada posteriormente a este, constitui óbice à concessão do indulto.



    [...]



    Na hipótese dos autos, o agravante foi punido pela prática de falta grave, consistente no descumprimento da prestação de serviços comunitários. A infração disciplinar compreende o período previsto no decreto (12 meses antes de 25/12/2017), porquanto a simulação dos serviços perdurou do seu início, em 05/08/2016, até 30/03/2017.



    Assim, ainda que a falta grave tenha sido reconhecida e aplicada em 02/04/2018 (evento 207) o seu cometimento ocorreu no prazo dos 12 meses anteriores ao Decreto nº 9.246/2017.



    Dessa forma, descabida a concessão do indulto ao agravante por expressa vedação constante no Decreto nº 9.246/2017.



    Ademais, não se pode considerar o período em que a execução da pena esteve suspensa como efetivo cumprimento. Quanto ao ponto, transcrevo trecho do parecer ministerial, que bem abordou a questão, cujas razões acolho por inteiro:



     [...]



    Sendo assim, não preenchido o requisito objetivo de cumprimento de 1/5 da pena e diante da prática de falta grave nos 12 meses anteriores ao Decreto nº 9.246/2017, deve ser mantido o indeferimento do indulto ao agravante." 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente